Tribunal: TJES
Processo: 5007072-41.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007072-41.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: REUEL RIBEIRO DE FREITAS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE TRABALHO. RENOVAÇÃO CONTRATUAL. NULIDADE DOS CONTRATOS DE TRABALHO. NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DE FGTS
. CONTRATAÇÕES POR ENTES DIVERSOS. NECESSIDADE DE DELIMITAR A RESPONSABILIDADE DE CADA REQUERIDO AO PAGAMENTO DE FGTS RELATIVO AOS CONTRATOS QUE FIRMOU. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

(1)
. A controvérsia versa sobre ausência de pagamento de FGTS em contratos com designação temporária. Alega a parte autora ter prestado serviço aos réus
, no período entre abril/2016 e 20/06/2022, sob o regime de designação temporária. Afirma que não foram depositados em sua conta os valores referentes ao FGTS. Pede, nestes termos, que seja reconhecida a nulidade dos contratos temporários, bem como sejam os réus condenados ao pagamento de FGTS por todo o período trabalhado.

(2)
. A sentença objurgada julgou procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na inicial para DECLARAR nulos os contratos firmados entre as partes nos períodos de abril de 2016 e junho de 2022, CONDENANDO o ente requerido ao pagamento do FGTS ao requerente, a incidir sobre a remuneração auferida por meio dos contratos de designação temporária supracitados e, por via de consequência, julgo extinto o processo, na forma do art. 487, I, do CPC”
. Após o manejo de embargos declaratórios pelo Estado do Espírito Santo, retificou-se o período acima apontado para abril/2017 a junho/2022, em razão do reconhecimento de incidência da prescrição quinquenal sobre parte da condenação.

(3).
O Estado do Espírito Santo, através de recurso inominado, pugna pela reforma da sentença para que seja acolhida preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao período compreendido entre 07/04/2020 até 07/09/2020, vez que o contrato em questão foi entabulado entre o autor e instituição diversa, a saber, IASES, que também compõe o polo passivo.

(4).
Ao analisar os autos, observa-se que, de fato, entre abril e setembro/2020, o autor exerceu cargo de AGENTE SOCIOEDUCATIVO, ainda em regime de designação temporária, mas vinculado à requerida IASES (id. 8910280 - pág. 4). Entendo que tal fato não inviabiliza os pleitos autorais, pois ainda estão preenchidos os pressupostos de caráter indispensável, excepcional e transitório impostos para que se afaste a regra geral do concurso público obrigatório (artigo 37, incisos II e IX, da Constituição Federal).

(5).
Impende registrar que se trata de cargos cujas atribuições são semelhantes e que o autor prestou serviços para entes estatizados sem qualquer intervalo, pois os períodos abrangidos pelos contratos se complementam sem deixar lacunas entre si.
As seguidas contratações do recorrido por longo período, ainda que para cargos diversos e pessoas jurídicas diferentes, desvirtuaram a característica de transitoriedade e emergencialidade das contratações, em clara infringência ao princípio do concurso público previsto no art. 37, II da CF a ensejar a nulidade dos atos, como previsto no §2º do referido dispositivo constitucional, fazendo jus ao autor à verba de FGTS, conforme disposto na sentença.

(6).
Desta forma, considerando-se que os serviços foram prestados para entes estatais de personalidades jurídicas diversas e orçamentos independentes, é necessário reformar a sentença, unicamente para que se limite a responsabilidade de cada um dos réus pelo pagamento do FGTS pelos períodos em que o autor permaneceu a eles vinculados.

(7).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para
REFORMAR
a decisão objurgada, condenando o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ora recorrente, nos pagamentos relativos aos períodos de abril/2017 a 07/04/2020 e de 09/04/2020 a junho/2022. Condeno o requerido IASES nos pagamentos relativos ao período de 07/04/2020 a 07/09/2020.
Mantenho inalterados todos os demais pontos constantes na sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95)
.

(8).
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, pois a parte Recorrente sagrou-se vencedora na instância recursal em, ao menos, parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Súmula nº 06 das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)